Tribunal: TJMT
Processo: 0004526-84.2016.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004526-84.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ - ME - CNPJ: 07.111.522/0001-00 (APELADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA PESSOA JURÍDICA

–

INTERRUPÇÕES RECORRENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DEMONSTRADA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL – DANO MORAL - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA INDEMONSTRADA –
D
EVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
–

PRECEDENTES
– SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

I -
Cabe a concessionária distribuidora de energia elétrica reparar os danos causados ao consumidor decorrente da má prestação de serviço realizado.

I
I

–
Contudo, p
ara que a
pessoa
jurídica seja indenizada por danos morais, deve
ficar
demonstra
da
a violação à sua honra objetiva, o que
, na hipótese, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
ela

ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única
da Comarca
de Poconé que
, nos autos da
A
ção

de
Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório e Pedido de
T
utela Específica c/c
D
anos Morais
, de
no
0004526-84.2016
,
ajuizada
por

FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ-ME
,
julgou

procedentes
os pedidos
iniciais para
:

a)

confirmar a tutela antecipada
concedida
, consistente na regularidade e continuidade do serviço
prestado pela requerida
, a fim de cessar as
recorrentes
interrupções
no
fornecimento de en
er
gia elétrica;

b) condenar a
Energisa
S/A
ao pagamento do
quantum
de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
a título de danos morais
, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora a partir d
o evento danoso
.

Ainda, conden
ar

a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A
apelante

alega

que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços capaz de ensejar pena pecuniária por danos morais, sobretudo por não restar comprovado o dano à honra
objetiva
da empresa apelada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

do recurso
apresentadas à id de n.
213726841
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
a análise dos autos se extrai que
a parte
autor
a
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por
D
anos Morais, ao argumento de que a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
em seu estabelecimento
, com as constantes quedas de energia e demora no restabelecimento,
vem
lhe
causando
enormes prejuízos, sobretudo por
atuar na atividade de exploração
de mineração
.

Disse que
,
desde o mês de setembro de 2016, as quedas de energia são constantes, chegando a 15 (quinze) interrupções por dia,
variando
de 01 (uma) até 05 (cinco) horas para restabelecimento
, o que compromete o bom funcionamento dos diversos equipamentos e maquinários necessários para o desenvolvimento dos trabalhos
.

Relatou que notificou por inúmeras vezes a concessionária,
porém,
ela não tomou qualquer providência eficaz
para que pudesse
solucionar
o problema
.

Assim,
buscou a tutela a jurisdicional
pugnando para
que a requerida fosse compelida na obrigação de fazer, consistente no fornecimento regular e contínuo de energia elétrica
em seu estabelecimento
e, ainda, que fosse
condena
da
à
reparação por danos morais.

Em sua defesa a Energisa rechaçou as argumentações d
a
requerente alegando que
nunca houve falta de energia no estabelecimento da demandante por longo período, mas sim, quedas de energia elétrica por algumas horas, cujas quais, foram reparadas imediatamente por seus funcionários.

Depois de impugnada a contestação
foi realizada

perícia técnica
judicial,
ocasião em que o expert atestou que:
“...no período de setembro/2017 a julho de 2018, houve 20 (vinte) interrupções no fornecimento de energia do requerente e que essas interrupções ocasionaram para o requerente um tempo de 42,13 horas sem energia
.

Os problemas apontados pelo requerente, sobre o fornecimento de energia, foram causados pela rede de energia da requerida e não por problemas nas instalações internas do requerente.”

(
ID. 213726829-fls.151 e 152)

Após,
sobreveio sentença
condenatória
, nos termos relatados alhures.

Na ocasião
a Energisa S/A busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a
apelante, pois
, embora
demonstrada a falha na prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica
– interrupções recorrentes
por culpa da ré
,

inexiste nos autos
provas robustas de que houve danos à

imagem
e/ou violação à honra objetiva da empresa demandante, o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

Em casos
análogos, nesse

sentido
tem decidido este
Sodalício, a propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.
(N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 21/11/2019)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM REPETIÇÃO DE VALORES – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA DE TRANSFORMADOR POR EX-LOCATÁRIA Á ÉPOCA DO CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA E SEM RETORNAR A POTÊNCIA ORIGINÁRIA AO TÉRMINO DA AVENÇA – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR DA EX-LOCATÁRIA PELO VALOR EXCEDENTE DAS FATURAS DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral.
(N.U 1008871-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
,
reformada a sentença, afastar a condenação
da concessionária distribuidora de energia elétrica

à reparação por
danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024